Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. MATÉRIA EXAMINADA DE FORMA FUNDAMENTADA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, tampouco a reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento, mas, sim, ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna; ou seja, aquela verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, e não contradição do decidido com a lei ou com o entendimento da parte.

3. Tendo o acórdão embargado examinado as questões deduzidas no apelo e rejeitado a tese defensiva de forma fundamentada, inexiste o vício de contradição apontado, motivo pelo qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.